Tribunal: STF
Processo: AI 251997
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não
conseguiu a recorrente demonstrar o desacerto da decisão que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram
objeto de consideração no julgado, o que inviabiliza o R.E. (art.
102, III, da C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      E, como já salientado, é
 pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
 mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.